Tribunal: TJBA
Processo: 8020498-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020498-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSILENE SANTOS DA SILVA e outros (29)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
PAULO CESAR CABRAL FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACIDENTE AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO EM RIO. PLEITO LIMINAR DE IMPOSIÇÃO À EMPRESA RÉ DE PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO PELO PERÍODO DE 24 A 48 MESES. MATÉRIA QUE EXIGE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO AJUIZADA
TRÊS ANOS DEPOIS DO ACIDENTE. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8020498-92.2025.8.05.0000
tendo como Agravantes
ROSILENE SANTOS DA SILVA e outros
e Agravada
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator